Tribunal: TJMT
Processo: 0025598-30.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025598-30.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), PETROBOM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A - CNPJ: 04.042.015/0002-54 (APELADO), ALTANEIS MARIA - CPF: 873.143.559-91 (APELADO), HEITOR MAGATI FILHO - CPF: 966.587.208-78 (APELADO), HEITOR MAGATTI - CPF: 290.619.898-68 (APELADO), SANDRO BAPTISTA DE OLIVEIRA - CPF: 066.149.858-17 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ATOS PROCESSUAIS INÓCUOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente. O Apelante sustenta que não permaneceu inerte, tendo promovido diligências para localização dos devedores e requerido citações, inclusive por edital, alegando que a morosidade judicial não pode ser-lhe imputada.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, conforme os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 566 (REsp 1.340.553/RS); e (ii) definir se a alegada morosidade do Poder Judiciário constitui causa impeditiva da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de Decidir

3.

A prescrição intercorrente, nas execuções fiscais, inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80, a contar da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo desnecessária nova intimação ou decisão judicial.

4.

No caso concreto, a Fazenda Pública foi cientificada da frustração na localização da executada desde novembro de 2013, tendo promovido posteriormente diligências que não resultaram em citação válida nem em efetiva constrição patrimonial, o que não configura causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

5.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que atos processuais meramente formais ou diligências inócuas, que não resultem em citação válida ou constrição de bens, são insuficientes para interromper ou suspender o prazo prescricional (REsp 1.340.553/RS; Súmula 314/STJ).

6.

A alegação de que a morosidade judicial teria retardado o curso do processo não se sustenta, por ausência de comprovação nos autos de que a demora se deu exclusivamente por culpa do Judiciário, requisito exigido para aplicação da Súmula 106 do STJ.

7.

A manutenção indefinida de execução fiscal, sem resultado útil e sem atos eficazes promovidos pela Fazenda Pública, viola os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo (CF, art. 5º, XXXV e LXXVIII).

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente em execução fiscal ocorre após o decurso de um ano de suspensão do feito, seguido do prazo quinquenal do art. 174 do CTN, iniciado com a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

2.

Atos processuais formais ou diligências inócuas, desprovidas de eficácia para viabilizar a citação ou a constrição de bens, não têm o condão de interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente.

3.

A alegação de morosidade judicial somente afasta a prescrição se demonstrado que a paralisação do feito decorreu exclusivamente de inércia do Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.09.2018; STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 314; TJMT, Apelação Cível nº 0014310-34.2014.8.11.0003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida nos autos da
ação de Execução Fiscal,
ajuizada em desfavor de
Petrobom Distribuidora de Petróleo S/A e outros
, visando à cobrança de créditos tributários decorrentes de
ICMS
, consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa de n. 20128623, no valor de R$ 20.945,87 (vinte mil novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

O Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá julgou extinta a Execução Fiscal, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, com fulcro no 174 e art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que a Fazenda Pública não permaneceu inerte, eis que realizou diligências para a localização dos devedores e requerido atos de citação, inclusive por edital, motivo pelo qual não se poderia reconhecer a prescrição intercorrente.

Sustenta, ainda, que eventual demora no andamento do feito decorreu da morosidade do Judiciário, não podendo essa circunstância ser imputada à Exequente.

Invoca jurisprudência do STJ, especialmente o REsp 1.102.431/RJ e a Súmula 106 do STJ, para defender a inaplicabilidade da prescrição intercorrente em tais condições.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção Ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, o Estado de Mato Grosso se insurge da sentença que extinguiu a Execução Fiscal, por ele proposta em face de Petrobom Distribuidora de Petróleo S/A, visando ao recebimento de ICMS.

A presente Execução Fiscal foi ajuizada em julho de 2012, tendo sido determinada, em agosto do mesmo ano, a expedição de mandado de citação.

A diligência resultou infrutífera em outubro de 2012. (id. 305922376, fl.11/29)

Em 25 de novembro de 2013, a Fazenda Pública foi formalmente cientificada da ausência de localização da devedora. (id. 305922376, fl. 35).

Posteriormente, o Exequente requereu a citação por oficial de justiça (id. 305922376, fl. 36), que foi deferido pela Magistrada em 18/01/2017 (id. 305922376, fl. 41). E cumprido, por meio de carta precatória, em 22/05/2018, porém, infrutífera. (id. 305922376, fl. 60).

Confere-se que em 10/05/2019, houve a tentativas de penhora, por meio do BACENJUD, com valor de R$947,35 (novecentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco reais) bloqueados na conta de um dos Executados. (id, 305922376, fls. 79/80)

Contudo, em razão da não citação da empresa e dos demais sócios, a Fazenda Pública requereu a citação por edital, em 02/03/2021. (id. 305922380).

Entrementes, o Juízo singular, em 21/10/2024 prolatou a sentença de extinção, em razão de reconhecer a prescrição intercorrente. (id. 305922382).

O cerne da controvérsia, portanto, reside na correta aplicação da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, disciplinada pelo art. 40 da Lei n. 6.830/80 e interpretada à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com a tese firmada no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), a contagem da prescrição intercorrente tem início com a ciência, pela Fazenda Pública, da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo-lhe concedido o prazo de um ano de suspensão do feito (art. 40, § 2º, da LEF), após o qual flui o quinquênio prescricional do art. 174 do CTN, independentemente de pronunciamento judicial ou de provocação da parte.

A despeito de inúmeras petições nos autos, tais manifestações não traduziram atos efetivos de constrição ou citação válidos, tampouco interromperam o curso do prazo prescricional.

A jurisprudência do STJ é firme ao estabelecer que requerimentos administrativos ou diligências inócuas, desacompanhadas de resultados práticos, não configuram causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 RSTJ vol . 252 p. 121)

Dessarte, conforme assentado no julgamento alhures mencionado, não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

Esse é o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
".

Assim, a mera movimentação formal do processo, desprovida de eficácia processual concreta, não afasta a caracterização da prescrição intercorrente.

À propósito, cumpre destacar que a aplicação da Súmula 106 do STJ, invocada pela parte apelante, limita-se às hipóteses em que a demora na citação decorre exclusivamente do aparato judicial, o que não se verifica na presente hipótese.

Ao contrário, a parte exequente, mesmo cientificada da ausência de localização da Executada desde abril de 2013, não logrou êxito em promover medida útil e eficaz à concretização da relação processual ou à satisfação do crédito, o que atrai a incidência plena da prescrição intercorrente.

Destaco ainda que o raciocínio que admite a prática de atos meramente formais, como suficientes para afastar a prescrição, desvirtua por completo a lógica do sistema de cobrança da dívida ativa, permitindo a perpetuação indefinida da Execução Fiscal, em violação aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, previstos no art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal.

A jurisprudência atual privilegia a racionalidade do processo e a atuação diligente e efetiva por parte da Fazenda Pública, especialmente porque dispõe de mecanismos privilegiados de cobrança.

De igual modo, este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já julgou:

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. MEROS REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS NÃO CONFIGURAM INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 106 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DE MOROSIDADE JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal promovida contra Aparecida de Souza Vetorasso, relativa à cobrança de IPTU referente às CDAs n. 12389/2012, 37588/2012, 34642/2013, 11655/2012, 36618/2012 e 33739/2013. O agravante sustenta que a demora processual foi causada pela morosidade do Judiciário, o que afastaria a prescrição intercorrente, e que adotou diligências contínuas para localizar bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, conforme os critérios estabelecidos pelo STJ no REsp 1.340.553/RS; e (ii) definir se a alegada morosidade judicial constitui causa impeditiva da prescrição, nos termos da Súmula n. 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente ocorre automaticamente após um ano de suspensão do processo, seguido pelo prazo prescricional de cinco anos, salvo causa interruptiva ou suspensiva, conforme fixado no REsp 1.340.553/RS.

4. No caso concreto, a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis em 1/8/2017, dando início ao prazo de suspensão até 1/8/2018, seguido do prazo prescricional de cinco anos, que se consumou em 1/8/2023. A sentença que declarou a prescrição foi proferida em 26/4/2024, quando a prescrição já estava consumada.

5. A realização de requerimentos para diligências infrutíferas não configura causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente. Somente a efetiva citação ou constrição patrimonial válida possuem aptidão para interromper o prazo prescricional (REsp 1.340.553/RS; AgRg no Ag 1.372.530/RS).

6. A alegação de morosidade judicial não foi comprovada nos autos, pois a Fazenda Pública não demonstrou que houve inércia exclusiva do Judiciário capaz de inviabilizar o prosseguimento da execução, requisito essencial para a aplicação da Súmula n. 106 do STJ.

7. A própria Fazenda Pública requereu sucessivas suspensões do processo, evidenciando ausência de diligência eficaz para impedir a consumação da prescrição intercorrente. O STJ já consolidou o entendimento de que meros peticionamentos sem resultados concretos não afastam a prescrição.

8. O prequestionamento está satisfeito, pois a decisão monocrática analisou detidamente a matéria, abordando os dispositivos legais pertinentes e a jurisprudência aplicável, permitindo eventual recurso aos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A prescrição intercorrente ocorre automaticamente após um ano de suspensão do processo, seguido pelo prazo prescricional de cinco anos, salvo causa interruptiva ou suspensiva.

2.

A formulação de requerimentos administrativos ou diligências infrutíferas não configura interrupção ou suspensão do prazo prescricional, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial ou citação válida.

3.

A morosidade judicial só afasta a prescrição intercorrente se demonstrado que a demora decorreu exclusivamente de inércia do Judiciário, conforme previsto na Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.03.2014; STJ, AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.10.2010; STJ, Súmula 106.

(N.U 0014310-34.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 05/03/2025)

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença recorrida, ao extinguir o feito, ante o reconhecimento da prescrição, aplicou corretamente o direito à espécie, em consonância com a jurisprudência dominante.

A decisão recorrida, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se mostram adequados e bem fundamentados.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a Execução Fiscal, com resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025